Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE TABELA DE CONVERSÃO DE PONTOS POR PERÍODOS DE HOSPEDAGEM. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DISTRATO. ABUSIVIDADE DO PERDIMENTO DE 17% DO VALOR PAGO. RETENÇÃO LIMITADA A 10% SOBRE A QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA PELO CONSUMIDOR ATÉ A DATA DO DISTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Taguatinga que julgou procedente em parte o pedido inicial para: i) rescindir o contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, mediante utilização de tabela de conversão de pontos por períodos de hospedagem, firmado entre as partes; ii) condenar a ré a restituir o valor desembolsado pela parte autora, com a retenção de apenas 10% a título de taxa administrativa, sendo a correção monetária e juros legais contados a partir da citação, e iii) determinar que a ré se abstenha de cobrar qualquer mensalidade do contrato, bem como de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa e indenização. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente assevera que a retenção de 10% é dissociada da jurisprudência, a qual adota o valor de 20%, requer o aumento da taxa administrativa. Pugna também para que a correção monetária incida somente a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. Por fim, pleiteia que a devolução dos valores à autora seja de forma parcelada.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 67147839).
II. Questão em discussão
3. Analisar o percentual aplicável a título de taxa administrativa na hipótese de rescisão do contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, mediante utilização de tabela de conversão de pontos por períodos de hospedagem; bem como termo inicial da fluência de correção monetária e juros de mora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O pleito recursal da parte ré para majoração da taxa de retenção de 10% para 17% (percentual previsto no contrato) não merece guarida. Ao caso, aplicou-se as normas do CDC, sendo que no art. 51, IV, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.
6. A parte ré/recorrente ao pleitear a majoração do percentual, limitou-se a dizer que a jurisprudência mais recente tem aceitado o percentual de 20 a 22%, todavia, não apresentou nenhum julgado, a fim de demonstrar eventual similitude fática. Portanto, a taxa de retenção administrativa deve ser a estipulada na sentença, por ser mais razoável e proporcional ao caso.
7. No tocante à correção monetária, a parte ré/recorrente requereu como termo inicial a data do ajuizamento da ação (04/06/2024), sendo que a sentença determinou como termo inicial a data da citação (04/07/2024). Desse modo, acredita-se que houve erro no pedido recursal, pois em caso de acolhimento, figurar-se-ia reformatio in pejus, o que é proibido pelo ordenamento jurídico o agravamento da situação do recorrente.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a determinação também foi que fluam a partir da citação, enquanto o pedido recursal é que incidam somente após o trânsito em julgado da sentença. Tal pedido também não merece prosperar, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial., sendo inaplicável ao caso a tese firmada pelo STJ, no tema 1.002, em caso de aquisição de unidade imobiliária.
9. Por fim, sem razão também a parte ré/recorrente quanto ao pedido de devolução da quantia condenatória de forma parcelada, pois, diante da relação de consumo, a restituição das parcelas pagas pelo consumidor deve ocorrer de forma imediata, ou seja, em parcela única, sob pena de causar desvantagem ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.